Tribunal: TJDFT
Processo: 0703708-92.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0703708-92.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FELLIPE CAVALCANTE DE SOUSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por FELLIPE CAVALCANTE DE SOUSA contra a sentença que o condenou como incurso no art. 129, § 9o e art. 147, caput, do Código Penal, c/c art. 5o e art. 7o, ambos da Lei no 11.340/2006, à pena de 4 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, a ser cumprida no regime inicial semiaberto. Verifico que após a interposição do recurso de apelação, a defesa forneceu informação acerca do falecimento do apelante FELLIPE CAVALCANTE DE SOUSA, conforme comprovação pela Guia de Recolhimento de cadáver (ID 38620343) e pela Solicitação de Necrópsia (ID 38620343). Assim, encaminhe-se ao Ministério Público para manifestação. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 6 de outubro de 2022 17:30:11. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator